Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-35.2022.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VITAMINAS

PRELIMINAR – Alegação de que a sentença está eivada de vício que enseja nulidade – Descabimento – Alteração da classe processual realizada – Ausência de prejuízo.

MÉRITO – Fornecimento de medicamentos padronizados – Desnecessário atendimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Procedência mantida.

ASTREINTES

Ementa:
MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VITAMINAS

PRELIMINAR – Alegação de que a sentença está eivada de vício que enseja nulidade – Descabimento – Alteração da classe processual realizada – Ausência de prejuízo.

MÉRITO – Fornecimento de medicamentos padronizados – Desnecessário atendimento dos requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Procedência mantida.

ASTREINTES – Fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação – Valor comedido e limitado a um teto fixo.

RECURSO IMPROVIDO.